Tribunal: TJDFT
Processo: 0726853-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0726853-24.2023.8.07.0003 RECORRENTE: HENRIQUE PEREIRA DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Impossível o reconhecimento da violação de domicílio, uma vez que, houve apreensão de bens na residência do réu após ele ter sido preso em flagrante por outro delito de roubo. Assim, não há que falar em nulidade por não observância do princípio da inviolabilidade de domicílio. 2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação se fundamenta em provas robustas, especialmente diante das declarações de uma das vítimas, apreensão de roupa muito similar a utilizado no assalto e o fato de ter sido encontrado no local do delito digitais do recorrente. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar realizada sem autorização judicial e, por consequência, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso XI, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1.470.656 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a análise da tese recursal exigiria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito: "Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos." (ARE 1.482.977 ED-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021